Tribunal: TJES
Processo: 5003602-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003602-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TODACARGA TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INEXISTÊNCIA OMISSÃO.
TODAS AS TESES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS
.
JULGAMENTO REALIZADO EM CONSONÂNCIA COM
AS PROVAS DOS AUTOS
. MERO INCONFORMISMO.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
2.
Não se verifica, no caso, o vício que justifica o manejo de embargos de declaração.
3
. Constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado, pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no proferimento do voto, aduzindo o não enfrentamento “das questões peculiares da empresa”.
4
. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência pacificada no STJ.
5
. Omissão não demonstrada.
6
.
Recurso conhecido e desprovido,
com a manutenção integral do acórdão guerreado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
TODACARGA TRANSPORTES LTDA
(ID 3020807), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existentes no v. acórdão de ID 2830991.

Trata-se na origem de Ação Execução Fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de TODACARGA TRANSPORTES LTDA, no qual o douto magistrado proferiu decisão autorizando a penhora do faturamento da empresa, mas limitou a constrição ao percentual de 1% (um por cento), tido pelo Ente Público como insuficiente para quitar uma dívida atualizada de aproximadamente R$5.607.575,41 (cinco milhões, seiscentos e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

Em face dessa decisão, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (ID 1394754) pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do qual resultou o Acórdão de ID 2830991, em que à unanimidade de votos, CONHECEU do recurso e DEU-LHE provimento, reformando a decisão objurgada, autorizando a penhora no faturamento da empresa executada, no percentual de 4,27%. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA – PERCENTUAL DE 1% FIXADO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SUGERIDO PELO RECORRENTE, DE 4,27% – RECURSO PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo de forma reiterada a penhora no faturamento de empresas executadas como forma de quitar a dívida, desde que o percentual não inviabilize a atuação da pessoa jurídica. E, neste particular, a Corte Superior tem orientado que penhoras nos percentuais entre 5% (cinco por cento) e 10% (dez por cento) soam razoáveis,
a priori
, devendo desvios desses patamares serem analisados caso a caso, conforme as provas dos autos. Jurisprudência STJ.

2.
Acertada a insurgência do Estado do Espírito Santo, uma vez que o Ente Público requer a adoção de percentual condizente com o que a jurisprudência vem admitindo (4,27%) e, considerando as provas documentais dos autos, essa é a única forma de evitar a perpetuação da dívida, compatibilizando os interesses da empresa com os interesses fiscais.

3.
Hipótese na qual as alegações de comprometimento da atividade comercial da empresa não foram documentalmente comprovadas.

4.
Recurso provido.

Referido acórdão é, por sua vez, neste momento, alvo de recurso de
embargos de declaração
opostos por
TODACARGA TRANSPORTES LTDA
(ID 3020807).

Em suas razões recursais, a embargante alega, tão somente, que o
decisum
objurgado padece do vício de omissão, pois ao aumentar o percentual de penhora, para o montante de 4,27% do faturamento, deixou de observar questões peculiares da empresa.

Ao fim, requer sejam os presentes embargos conhecidos e providos.

A parte embargada ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao apresentar as contrarrazões recursais (ID 3318994) alega que os embargos de declaração apresentados pelo embargante é manifestamente protelatório, e que, visa tão somente, rediscutir a matéria.

Assim, pleiteia pelo improvimento dos presentes embargos.

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Nesse tocante, não verifico vícios que justificam o manejo de embargos de declaração. O acórdão de ID 2830991, fundamenta adequadamente e suficientemente a reforma da decisão sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação. O julgamento baseou-se em análise detida das provas presentes nos autos, da legislação aplicável, bem como da jurisprudência.

Dos próprios termos da embargante em suas razões recursais,
constata-se nítida pretensão de rediscussão do julgado,
pois busca rediscutir os fatos e o direito, e discorda dos fundamentos utilizados no
proferimento do
voto
, aduzindo que referido acórdão foi omisso pois o acórdão em análise não teria se manifestado sobre as “questões peculiares da empresa”.

Contudo,
é
facilmente constatável que o acórdão objurgado enfrent
ou

e fundamentou devidamente as razões
do entendimento
afirmando que
“
tenho como acertada a insurgência do Estado do Espírito Santo, uma vez que o Ente Público requer a adoção de percentual condizente com o que a jurisprudência vem admitindo e, a meu ver, considerando as provas documentais dos autos, essa é a única forma de evitar a perpetuação da dívida, compatibilizando os interesses da empresa com os interesses fiscais
.”
Para melhor elucidação reproduzo trecho do voto de relatoria do eminente Desembargador, Carlos Simões Fonseca:

“
(...)
Todas as justificativas apresentadas pela executada, bem como aquelas reportadas na decisão recorrida, poderiam,
a priori
, justificar o distanciamento do intervalo tido pelo c. STJ como razoável para a penhora de faturamento – entre 5% e 10% –, todavia todas elas foram trazidas ao caderno processual sem mínimos indicativos de que, de fato, a penhora no percentual desejado pelo Fisco (4,27%) comprometerá a empresa.

O constante interesse da empresa em saldar as suas dívidas é louvável, mas não a credencia a ser tratada de forma diferenciada, afinal, a dívida fiscal decorre de seu próprio comportamento na condução da empresa.

Os efeitos da pandemia foram, de fato, severos para diversos ramos empresariais, mas não pode ser utilizado como fator indiscriminado para tratamento processual diferenciado. É preciso demonstrar, documentalmente, quais os efeitos da pandemia na empresa, o que não foi feito no caso vertente.

A menção a outro processo fiscal, a meu ver, é indiferente, pois não estão disponíveis os dados do processo paradigma (execução fiscal do Supermercados Schowambach) para fins de aferir quais as justificativas que levaram o Ente Público a aceitar a penhora de 1% (um por cento) daquela empresa.

Da mesma forma, as justificativas apresentadas pela empresa, no sentido de que seus prejuízos passados e as suas despesas atuais inviabilizam a adoção de outro percentual de penhora do faturamento, também não estão devidamente comprovadas, não se tendo mínimo indicativo desses prejuízos, tampouco dos custos da empresa.

Diante desse cenário, tenho como acertada a insurgência do Estado do Espírito Santo, uma vez que o Ente Público requer a adoção de percentual condizente com o que a jurisprudência vem admitindo e, a meu ver, considerando as provas documentais dos autos, essa é a única forma de evitar a perpetuação da dívida, compatibilizando os interesses da empresa com os interesses fiscais.
(...
)”

Portanto,
nota-se que
todos o ponto abordado como omisso, fo
i
devidamente enfrentado e
muito bem fundamentado.

Portanto,
não há omissão a ser sanada no acórdão
ora impugnado.

Assim, em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que
o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise
d
o agravo interno
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018). (grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado (ID 2830991).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/04/2023 às 16:15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46049620042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR